Tribunal: CARF
Processo: 13123.000395/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13123.000395/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BERENICE GAETA FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 48/54) no qual se apurou: Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 76/82):
• Que sua fonte pagadora considerou erroneamente seu filho como dependente para fins
de imposto de renda, razão pela qual solicitou que o dependente fosse excluído de sua
declaração; razão pela qual não solicitou também a inclusão dos seus gastos com
instrução;
• como o rendimento recebido pelo dependente estava abaixo do limite de isenção,
entendeu que tal valor não deveria constar da declaração.
• requer, com base nas alegações, a exclusão da omissão de rendimentos apurada e,
alternativamente, caso não seja excluído o dependente, a inclusão de suas despesas com
instrução, já comprovadas nos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13123.000395/2008-61
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.241 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000395/2008-61

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. OPÇÃO.
A opção por declarar em conjunto ou separadamente é exercida pela manifestação da
vontade do contribuinte no momento de cumprir essa obrigação acessória, ou seja, na
entrega da declaração. Na fase contenciosa do lançamento, não é dada ao sujeito passivo
a possibilidade de alterá-la.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos, poderão ser deduzidos, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes, do contribuinte e de seus dependentes,
respeitando-se o limite anual individual, desde que devidamente comprovados, por
documentação hábil e idônea.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/06/2011 (e-fls. 142), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/07/2011 (e-fls. 98/102) entendendo não possuir
débitos com a Receita Federal pelos motivos a seguir reproduzidos:
1- A contribuinte esteve em débito com o Imposto de Renda no Exercício de 2007 -
Ano Calendário de 2006, ano em que teve sua declaração retida pala Malha Fina e que
após recurso e análise por parte da DRF agência Gurupi- Tocantins a contribuinte foi
condenada a pagar o valor de R$ 1.287,65 (hum duzentos e oitenta e sete reais e
sessenta e cinco centavos);
2- Também ficou em débito em 4 (quatro) parcelas de R$ 327,54 (trezentos e vinte e
sete reais e cinqüenta e quatro centavos), somando o valor de R$ 1.310,16 (hum
trezentos e dez reais e dezesseis centavos), no Exercício de 2008 - Ano Calendário
2007;
3- No entanto, conforme mostra as cópias em anexo, nos Exercícios de 2009 e 2010 a
contribuinte efetuou as DIRPF em tempo hábil e teve direito a receber devolução de R$
2.501,21 (dois mil quinhentos e um reais e vinte e um centavos) e R$ 2.443,39 (dois mil
quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) respectivamente. Os
valores das devoluções acima descritas, no entanto não foram devolvidas ficando retidas
por estar a contribuinte em débito com a Receita Federal (cópia anexa).
4- Nos Exercícios de 2009 e 2010 a contribuinte recebeu 2 (duas) notificações dessa
DRF-Anápolis-Go (cópias anexas), comunicando a compensação de oficio para quitar
os débitos que a contribuinte mantinha com esse órgão arrecadador.
5- No Exercício de 2010 a contribuinte recebeu a devolução do saldo das devoluções
que estavam retidas, após esse órgão compensar todo o débito que a contribuinte
mantinha com a Receita Federal.
6- No Exercício de 2011 - Ano calendário de 2010 a contribuinte realizou sua
declaração em tempo hábil e dentro das normas da Receita Federal o que gerou urna
devolução de IRRF no valor de 2.502,40 (dois mil quinhentos e dois reais e quarenta
centavos), valor este já recebido pela contribuinte na liberação do 1o Lote de devoluções
disponibilizado a partir do dia 15 de julho próximo passado (cópia anexa).

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.241 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13123.000395/2008-61

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
A contribuinte alega, em apertada síntese, que a exigência mantida no julgamento
de primeira instância já foi quitada através de compensação, não restando mais débitos com a
Receita Federal para o ano calendário em exame.
Impõe-se observar que a compensação consiste em uma das modalidades de
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, sendo,
portanto, incompatível com a discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento
fiscal.
Assim, diante dos fatos descritos pela recorrente, voto por converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem informe se o crédito
tributário objeto do lançamento foi pago, compensado ou incluído em parcelamento.
Posteriormente, a interessada deverá ser cientificada do resultado da diligência
com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital